Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711025-81.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO DESPACHO Trata-se de petição (ID 54158060), apresentada pelo réu BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO, por intermédio da Defensoria Pública, na qual requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em razão da sua condenação pela prática do crime do artigo 180, caput, do Código Penal (crime de receptação), à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima legal, em sede de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (ID 52710294). Alega que, na data do crime, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos, o que reduz o prazo prescricional à metade, sendo que entre a data do recebimento da denúncia (01/12/2020) e a do acórdão condenatório (23/10/2023), decorreu lapso superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme a pena concretamente aplicada (um ano de reclusão), nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal. Informa que o Ministério Público foi intimado do acórdão e não interpôs recurso, razão pela qual não há possibilidade de aumento da pena. Requer, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada e a declaração da extinção da sua punibilidade. Em face do efeito infringente pretendido pelo recorrente, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifeste sobre o pedido. Intime-se. Publique-se. Após a manifestação do apelado, venham os autos conclusos BRASÍLIA, DF, 5 de janeiro de 2024 19:50:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator